Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003795-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO CRUZ DE CARVALHO - CPF: 007.191.591-56 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1003795-42.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Adriano Cruz de carvalho

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Adriano Cruz de carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de fatura com pagamento e relatórios de chamadas realizadas para a mãe do autor, comprovando a utilização dos serviços, aliado ao fato de que os documentos não foram impugnados, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (26.01.2018 – data da inclusão).

Oficiem-se
aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, em 26/01/2018, no importe de R$ 148,32(cento e quarenta reais e trinta e dois centavos), pois não possui relação jurídica com a Reclamada.

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que a parte autora contratou os serviços de telefonia móvel referente à linha pré-paga número (65) 99972-3249, vinculada a conta
0286932158
, conforme faturas e relatório de pagamentos e chamadas acostados na defesa, comprovando a utilização dos serviços.

Argumenta ainda que constam mais de 23 ligações para o número
(65) 99658-7860
, no relatório de chamadas, número este que pertence a Mari Neuza Camargo de Carvalho, mãe do autor.

Da análise dos autos, verifico que na impugnação e nas contrarrazões ao recurso o autor não impugna esta afirmação, se limita argumentar que não há contrato assinado.

Diante dos documentos juntados, verifico que a reclamada comprovou a origem do débito questionado pela Reclamante, tendo em vista que trouxe aos autos documentos que evidenciam a utilização dos serviços prestados pela empresa de telefonia.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
dou-lhe provimento ao recurso da Promovida
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
.

Diante da evidente alteração da verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, DECLARO o Autor como litigante de má-fé, e, em consequência, nos termos do art. 81, do mesmo diploma legal, a CONDENO ao pagamento de multa em favor da parte contrária, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, mais as custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) também sobre o valor da causa. Diante do resultado, revogo a justiça gratuita anteriormente concedida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022